Tribunal: TJDFT
Processo: 0700983-58.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DE AGENTE PÚBLICO. DANO AO ERÁRIO. PROVA SUFICIENTE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame:
Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de ressarcimento ao erário proposta pelo Distrito Federal, em razão da não localização de bens patrimoniais sob responsabilidade do réu, à época Diretor de Administração Geral, condenando-o ao pagamento de indenização correspondente ao prejuízo apurado em tomada de contas especial.
II. Questão em discussão:
Discute-se: (i) a nulidade da citação por edital por ausência de esgotamento das diligências de localização do réu; (ii) a existência de vício de procedimento, em razão da ausência de saneamento e de instrução probatória; (iii) a suficiência da prova para caracterização da responsabilidade civil do agente público; e (iv) a adequação do valor da condenação e dos critérios de atualização monetária.
III. Razões de decidir:
1. A validade da citação por edital exige o esgotamento das diligências razoáveis para localização do réu, não sendo necessária a utilização de todos os meios possíveis, mas apenas daqueles adequados às circunstâncias do caso. A realização de diversas tentativas de localização, inclusive por meio de múltiplos endereços, consultas a sistemas e diligências por oficial de justiça, evidencia o cumprimento do requisito legal.
2. O julgamento antecipado da lide é legítimo quando a controvérsia pode ser resolvida com base em prova documental suficiente, inexistindo necessidade de produção de outras provas. A ausência de saneamento formal não configura nulidade sem demonstração de prejuízo.
3. A prova documental oriunda de tomada de contas especial regularmente instaurada e instruída, com observância do contraditório e da ampla defesa, constitui elemento suficiente para a formação do convencimento judicial. A omissão do agente responsável pela guarda de bens públicos, evidenciada pela não localização do patrimônio sob sua custódia, configura falha no dever funcional e estabelece o nexo causal com o dano apurado.
IV. Dispositivo:
Recurso conhecido e desprovido.